Tribunal: TJBA
Processo: 0303632-26.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303632-26.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELENILTON DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO: ARTIGO 157,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL –
CP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. JUIZ
A QUO

QUE
CONDENADO O RÉU A DESPEITO DE
A ACUSAÇÃO
TER PEDIDO A ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO
PARQUET
EM MEMORIAIS, MUITO EMBORA LEGÍTIMO, QUE NÃO VINCULA O CONVENCIMENTO JUDICIAL. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) QUE ESTIPULA: “NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA, O JUIZ PODERÁ PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, AINDA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA OPINADO PELA ABSOLVIÇÃO”. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE INCLUSIVE OPINOU, EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, PELA CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO PROFERIDO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

ABSOLVIÇÃO
DO ROUBO,
OU D
ESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO.
INVIABILIDADE
. AÇÃO CRIMINOSA PERPETRADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, COM FORÇA INTIMIDATIVA O BASTANTE PARA CAUSAR-LHE TEMOR. OFENDIDA QUE NARROU A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE NA FASE DO INQUÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES POLICIAIS DA VÍTIMA. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

III.
DOSIMETRIA
DAS PENAS:

PRIMEIRA FASE:

PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO
QUANTUM

LEGAL.
P
ROVIMENTO EM PARTE
.

VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORIAIS “CONDUTA SOCIAL DO AGENTE” E “MOTIVOS DO CRIME”
: USO DE DROGAS E PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE SE AFIGURAM DESINFLUENTES NA VALORAÇÃO DA “CONDUTA SOCIAL”. SÚMULA 444 DO STJ. PROPÓSITO DE ARRECADAR RECURSO FINANCEIRO QUE É COMUM A CRIME PATRIMONIAL.
“CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”
QUE
DEVE
M
SER
DES
VALORADA
S
: CRIME PRATICADO COM O USO DE UMA FACA, NÃO SENDO ESSA CONJUNTURA UTILIZADA EM OUTRA FASE DOSIMÉTRICA.
SEGUNDA
FASE
:
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: ARTIGO 65, III, “D”, DO CP
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, DE CUJO TEOR ESTA TURMA CRIMINAL SE PERFILHA.
TERCEIRA
FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS
MAJORANTE
S

E MINORANTES DA PENA
.
PENAS DEFINITIVAS
DOSADAS EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
ACOLHIMENTO
.
RÉU PRIMÁRIO, CUJA PENA FOI REFORMADA, NESTA INSTÂNCIA, PARA O PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2.º, “c” DO CP.

APEL
AÇÃ
O CONHECID
A
E
PARCIALMENTE
PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0303632-26.2012.8.05.0001
, oriunda da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o Réu
ELENILTON DE JESUS PEREIRA
e como
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, para
redimensionar
as reprimendas definitivas do Acusado para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no menor valor legal, e
readequar
o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relator
a